Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-37.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023454-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), V. D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), WANUZA ROSA DE ARRUDA - CPF: 689.495.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. C. F. T. (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANE GUIA GONCALVES NETO - CPF: 882.084.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILAINE NASCIMENTO FRANCA - CPF: 046.778.901-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PASCOAL DE ARRUDA (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), EVAN MATEUS GONCALVES NETO - CPF: 032.422.991-75 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE E
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE: EVAN MATEUS GONÇALVES NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EVAN MATEUS GONÇALVES NETO
, em face da r. decisão registrada no ID 159902727, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.º 1023454-37.2022.8.11.0002, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, inc. I e IV do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 159902753, o recorrente pugna exclusivamente o
decote das qualificadoras
referente ao
motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que são manifestamente improcedentes e desprovidas de amparo probatório.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 159902757, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão registrada no ID 159902758, sendo a pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 160624171, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 159902750), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que
no dia 09 de julho de 2022, por volta das 06h00, na residência situada na Rua Eunice Gonçalves da Silva, nº 155, Bairro Capela do Piçarrão, na comarca de Várzea Grande/MT, o acusado
EVAN MATEUS GONÇALVES NETO
, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Sebastião Pascoal de Arruda
, mediante golpe de faca.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, foi proferida a r. decisão ora impugnada, pronunciando o ora recorrente como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2.º, inc. I e IV do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão das qualificadoras
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação pela i. Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal; assim, o pleito recursal cinge-se ao
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
argumentando que não encontra amparo no conjunto probatório.

O pleito, porém,
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o viés
“consistente em vingança por não aceitar o término do seu relacionamento com sua ex-companheira, bem como o relacionamento amoroso dela com a vítima”
(ID 159902727 - Pág. 6).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais ser parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria
a fúria do acusado diante do fato da vítima estar se relacionando com a ex-convivente do réu
.

Por sinal, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações prestadas pelo acusado na fase policial (ID 147281235 - Pág. 32/34), aliadas às assertivas apresentadas pelo agente público
Orlando Lucas dos Santos
que atendeu a ocorrência (ID 159902196 e ID 159902697), refletindo as declarações prestadas extrajudicialmente pela testemunha
Rosilaine Nascimento França
(ID 159900600 - Pág. 6/8), permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, tal como narrado na exordial acusatória.

A mencionada declaração extrajudicial do réu traduz cenário compatível com a narrativa acusatória:

“[...] QUE, ao adentrar no local visualizou a vítima nua, sentada na cama ao lado da ROSILAINE que também estava nua;
QUE, o interrogando ficou nervoso ao ver a cena, e partiu para cima da vítima;
QUE, ambos entraram em luta corporal, e o depoente apossou-se de uma faca de cozinha, e desferiu um golpe na vítima; QUE, após isso ROSILAINE acordou e então a vítima foi caindo no chão; [...].” sic
ID 159902197 - Pág. 3 – destaquei.

Em juízo, ainda que tenha dado ares de sua atuação em legítima defesa, não é preciosismo destacar que, depois de externar seu arrependimento, o réu elucida em seu interrogatório que
“aquela mulher não valia isso”

sic
, bem como evidencia sua consternação ao visualizar o envolvimento da vítima e sua ex-companheira e, por fim, flagra-los na cama, minutos antes do ilícito (ID 159902717).

As declarações judiciais da irmã do ofendido,
Wanuza Rosa de Arruda
, (ID 159902697), igualmente referem ter tomado conhecimento que o possível motivo do ilícito seria, em síntese, o ciúme nutrido pelo réu de sua ex-companheira
Rosilaine
, pois esta optara por se relacionar com a vítima
Sebastião
.

Desse modo, a alegação defensiva de que o réu
“praticou o delito porque estava legitimamente indignado pela conduta de sua companheira e também pela desavença com a vítima na noite anterior” sic
ID 159902753 - Pág. 5
não se apresenta como única versão dos fatos, tampouco justificativa inexorável da conduta do acusado.

Em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito,
tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora
.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime,
“sob a alegação de o réu tê-la golpeado enquanto aquela repousava, após ter invadido sorrateiramente a residência de sua ex-companheira” sic
ID 159902727 - Pág. 6.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado, isso porque,
segundo as
peculiaridades do caso concreto
declaradas pelo agente público
Orlando Lucas dos Santos
, anotadas na peça de indiciamento lavrada pela autoridade policial (ID 159900611 - Pág. 44/48), pois, a despeito da vítima se tratar de pessoa com porte robusto e praticante de artes marciais, aparentemente, foi alvejada enquanto ainda dormia, cujo golpe certeiro perfurou-lhe o ventrículo esquerdo do coração, evidenciando possível atuação do réu de modo que a vítima não percebesse sua aproximação.

Por sinal, as declarações judiciais da testemunha
Wanuza Rosa de Arruda
, irmã da vítima (ID 159902697), referindo-se ao que soube pela testemunha presencial
Rosilaine
, dão conta de que esta última teria acordado subitamente, com o grito do ofendido já esfaqueado próximo a ela, em narrativa que vai ao encontro da versão acusatória.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
a despeito de contrariarem a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.º, inc. I e IV, do Código Penal
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EVAN MATEUS GONÇALVES NETO
, mantendo incólume aa r. decisão pronúncia exarada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.º
1023454-37.2022.8.11.0002

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023